Tribunal: TJSP
Processo: 2205993-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ASTREINTE – Multa arbitrada em tutela de urgência e confirmada em sentença que julgou procedente a ação – Sentença transitada em julgado – Redução da multa - Coisa julgada se forma apenas relativamente à multa e não ao seu valor – Aplicação do art. 537, § 1o, do CPC - Valor que se releva proporcional e razoável, não justificando a pleiteada redução – Decisão mantida - Recurso desprovido.